Tribunal: TJDFT
Processo: 0735928-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735928-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: FRANCISCO ANCHIETA DE LIMA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33698650) opostos por BANCO INTER SA em face de FRANCISCO ANCHIETA DE LIMA RAMOS, ante Decisão de ID 33285661 proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, o julgou prejudicado diante da perda superveniente do objeto e não o conheceu, com fundamento nos arts. 87, inciso XIII, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Em despacho de ID 33779119, esta Relatoria (i) conheceu do recurso como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, §3° do CPC; (ii) intimou o Agravante para complementar as suas razões recursais; (iii) e intimou o Agravado para manifestar-se acerca do Agravo Interno. Em Petição de ID 34327225 o Agravante, diante do Despacho (ID 33779119) requereu a desistência dos embargos de declaração, nos termos do art. 998 do CPC. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT,verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Comunica-se ao Juízo de origem. Com o trânsito em julgado da decisão de ID 33285661, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2022 17:31:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador